Tribunal: TJDFT
Processo: 0715745-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715745-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA PAULA GONCALVES PARO AGRAVADO: ADAILTON RODRIGUES CRUZ, C E C CONFECCOES DE ROUPAS LTDA - ME D E C I S Ã O Segundo o inciso VIII, do artigo 937, do Código de Processo Civil, cabível a sustentação oral em Agravo de Instrumento apenas nos casos de tutela de urgência ou evidência. Indefiro o requerimento processual de retirada da Pauta Virtual. Intime-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator